Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702681-75.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: LUCIA DOS REIS COSTA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS. FÓRMULA DE CÁLCULO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. DATA ANTERIOR A 31.12.2003. REGRA DE TRANSIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003, ART. 6o-A. OCUPAÇÃO DE CARGOS SUCESSIVOS EM ENTES FEDERATIVOS DIVERSOS. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO EM QUE OCORRERA A APOSENTADORIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6o-A DA EC 41/2003. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXONERAÇÃO. PEDIDO. HIATO DE UM DIA ENTRE A EXONERAÇÃO E A POSSE EM NOVO CARGO. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO ESTATUÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFERIÇÃO. PRETENSÃO QUE ENVOLVE REVISÃO DE PROVENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 2 Acobertada a questão pertinente à gratuidade de justiça postulada pela parte pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. O Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações afetas ao IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia responsável pela captação, capitalização e gestão dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios previdenciários assegurados aos servidores locais e seus dependentes, consoante estabelecido no artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, reveste-se de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação que tem como lastro subjacente a revisão da fórmula de cálculo dos proventos de aposentadoria e, outrossim, a cobrança das diferenças das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da revisão dos proventos de servidora aposentada, pois o acolhimento da condenação afetará suas esferas de direito e patrimonial. 4. A Emenda Constitucional no 41/2003 fora parcialmente alterada pela Emenda Constitucional no 70, de 29.03.2012, nela incluindo-se o artigo 6o-A, que, de sua vez estabelecera nova regra para os servidores aposentados e que viessem a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do §1o do art. 40 da Constituição, que houvessem ingressado no serviço público até a data de 31.12.2003, fixando que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, sendo que, para fins de verificação do direito à regra de transição, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na administração pública, em qualquer dos entes federativos, deve ser considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. 5. O hiato de apenas um dia entre a exoneração do cargo anteriormente ocupado pela servidora junto a outro ente público e a posse no novo cargo detido na estrutura administrativa do Distrito Federal, alteração funcional motivada pela inviabilidade de cumulação de cargos públicos, determina que, mediante exegese consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja por reputado como não interrompido o vínculo estatutário mantido com entes federativos diversos, notadamente quando evidenciado que a contribuição previdenciária afeta à servidora não fora interrompida, atraindo a situação funcional a incidência da regra de transição prevista no artigo 6o- A da EC no 41/2003, ensejando que, aposentada por invalidez permanente, os proventos de aposentadoria que aufere sejam mensurados de acordo com essa previsão constitucional, pois satisfeitas as condições estabelecidas. 6.Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 6o-A da EC no 41/2033, sustentando que a recorrida não teria preenchido os requisitos para a aposentação requerida. Asseveram que restou incontroverso nos autos que a exoneração da recorrida do seu cargo público junto à Prefeitura de Goiânia ocorreu em 3/8/2009, e seu ingresso no cargo da SES/DF deu-se em 5/8/2009, constatando-se, assim, que houve a ruptura do vínculo com o serviço público. Acrescentam que o (re)ingresso da parte recorrida no serviço público ocorreu após 31/12/2003, de forma que não faz jus à aposentadoria requerida. Aduzem que o benefício previdenciário deve ser interpretado restritivamente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto a turma julgadora, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, entendeu que a recorrida cumpriu todos os requisitos para que os proventos por invalidez fossem calculados tendo por base a totalidade da remuneração no cargo efetivo que se deu a aposentadoria. Como se sabe, a análise da tese recursal demanda o necessário o reexame do acervo probatório dos autos, providência que não se mostra possível nesta sede, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023